Tribunal: TJDFT
Processo: 0739857-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739857-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: WLADIMIR DE ALMEIDA CAMINHA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, e a Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator